Tribunal: TJBA
Processo: 8001197-28.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001197-28.2025.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ICARO ALEXANDRE MONTE CERQUEIRA e outros Advogado(s): RAFAEL SOUZA LOPES LEITE, CLEBER NUNES ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS (2 RÉUS). ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, E §2º-B, DO CÓDIGO PENAL), POR QUATRO VEZES, EM CONCURSO FORMAL (ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CP), E DESTES, EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA (ART. 329, §1º, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP). INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE RECONHECIMENTO FORMAL EM RAZÃO DO USO DE MÁSCARAS PELOS AGENTES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 563 DO CPP). NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELA APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS E DOCUMENTOS DOS ACUSADOS NO VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA. RESISTÊNCIA QUALIFICADA CONFIGURADA. COMUNHÃO DE DESÍGNIOS. TEORIA MONISTA (ART. 29 DO CP). DOSIMETRIA. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º-B, DO CP E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 2º-A, I, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA. I. Caso em exame 1. Apelações Criminais interpostas por FELIPE MATOS DE ARAUJO OLIVEIRA e ÍCARO ALEXANDRE MONTE CERQUEIRA contra sentença que os condenou pela prática de quatro crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-B, do CP), em concurso formal próprio (art. 70 do CP), e destes, em concurso material com o delito de resistência qualificada (art. 329, §1º, do CP), às penas de 15 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 280 dias-multa. As Defesas suscitaram preliminares de nulidade do reconhecimento pessoal, quebra da cadeia de custódia e ausência de fundamentação, além de, no mérito, pleitearem a absolvição por insuficiência probatória, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, revisão da dosimetria da pena e fixação de regime inicial mais brando. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual decorrente da inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoas; da quebra da cadeia de custódia dos vestígios apreendidos; ou da ausência de fundamentação adequada na sentença condenatória; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de roubo majorado e resistência qualificada; (iii) determinar se a arma de fogo com numeração suprimida configura hipótese de aplicação da majorante prevista no §2º-B do art. 157 do CP; (iv) verificar se a dosimetria da pena foi aplicada em conformidade com o sistema trifásico e os critérios legais. III. Razões de decidir 3. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não enseja nulidade absoluta quando há impossibilidade material de realização do reconhecimento pessoal e quando a autoria delitiva se encontra amparada por outros elementos probatórios idôneos produzidos sob contraditório judicial. 4. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de comprometimento da integridade do vestígio e de efetivo prejuízo à defesa, não implicando nulidade automática quando preservada a confiabilidade da prova e inexistente comprovação de adulteração ou manipulação indevida dos elementos arrecadados. 5. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não obriga o magistrado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando a exposição de fundamentos suficientes para alicerçar a conclusão, sendo prescindível a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado em crimes de autoria coletiva. 6. A condenação encontra respaldo em robusto conjunto probatório formado pelos depoimentos harmônicos das vítimas e dos policiais militares, pela apreensão dos objetos subtraídos no interior do veículo utilizado na fuga, pela localização dos apelantes nas proximidades do local com vestígios compatíveis com travessia recente em vegetação densa e pelos documentos pessoais dos réus encontrados no automóvel abandonado. 7. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais quando prestada de forma coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, não se exigindo testemunhas presenciais quando o conjunto probatório converge para a demonstração inequívoca da autoria delitiva. 8. O crime de resistência qualificada resulta caracterizado pela oposição violenta à execução de ato legal mediante disparos de arma de fogo contra agentes policiais durante perseguição, sendo prescindível a identificação individualizada do executor dos disparos quando comprovada a atuação conjunta, coordenada e consciente dos envolvidos na fuga. 9. O testemunho de policiais militares possui valor probatório quando prestado sob o crivo do contraditório judicial em consonância com os demais elementos dos autos, mormente quando inexistem indícios de perseguição pessoal, má-fé ou interesse indevido na incriminação dos acusados. 10. A dosimetria da pena obedece ao sistema trifásico previsto no art. 68 do CP, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrado elevado grau de reprovabilidade decorrente da invasão violenta de residência contra vítimas em situação de vulnerabilidade familiar e das circunstâncias do crime quando evidenciado planejamento e uso de veículo roubado com placas adulteradas. 11. A arma de fogo com numeração suprimida não se equipara a armamento de uso restrito ou proibido para fins de aplicação da majorante prevista no §2º-B do art. 157 do CP, sendo vedada a interpretação extensiva in malam partem no Direito Penal, devendo incidir, neste caso, considerando que resultou comprovada o uso da arma, a majorante do §2º-A, I, do mesmo dispositivo legal, com o redimensionamento da pena para 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, associada ao pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 12. O regime inicial fechado é mantido quando a pena definitiva ultrapassa oito anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP, sendo a detração penal competência específica do Juízo das Execuções Penais para cômputo na fase executória adequada. 13. A manutenção da prisão após sentença condenatória é medida que se impõe quando o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução processual e permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, diante da gravidade dos delitos e necessidade de preservação da ordem pública. IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A inobservância formal do procedimento de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, não configura nulidade absoluta quando impossível materialmente sua realização e quando a autoria delitiva se encontra amparada por conjunto probatório robusto produzido sob contraditório judicial. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia não conduz automaticamente à nulidade da prova, sendo imprescindível a demonstração concreta de comprometimento da integridade do vestígio e de efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 3. Em crimes praticados mediante concurso de pessoas, sendo o emprego de arma de fogo circunstância objetiva, a majorante se estende a todos os agentes envolvidos no delito, prescindindo-se de demonstração de que cada coautor portava diretamente o armamento. 4. A arma de fogo com numeração de série suprimida não se equipara a armamento de uso restrito ou proibido para fins de aplicação da majorante qualificada do §2º-B do art. 157 do CP, incidindo a majorante do §2º-A, I, do mesmo dispositivo legal, sendo vedada interpretação extensiva in malam partem. 5. No crime de resistência qualificada praticado em concurso de pessoas, a participação consciente na fuga com emprego de violência contra agentes públicos caracteriza coautoria funcional, prescindindo-se da identificação individualizada do executor material dos disparos quando evidenciada comunhão de desígnios. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX; CP, arts. 29, 33, §2º, "a", 59, 61, II, "h", 68, 69, 70, 157, §2º, II, §2º-A, I, 329, §1º, 387, §1º; CPP, arts. 226, 312, 387, §2º, 563; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 925.543/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, RHC nº 64.809/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.11.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 2.843.764/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01.04.2025; STJ, HC nº 421.419/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22.04.2019; STJ, AgRg no RHC nº 202.669/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 856135/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 02.09.2024; TJSP, Apelação Criminal nº 1501222-14.2025.8.26.0628, Rel. Des. Roberto Porto, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 15.12.2025; TJPE, Apelação Criminal nº 0000655-30.2024.8.17.4480, Rel. Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida, 2ª TCRC, j. 15.04.2026; TJRJ, Apelação nº 0808505-73.2023.8.19.0021, Rel. Des. Suimei Meira Cavalieri, 3ª Câmara Criminal, j. 01.04.2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001197-28.2025.8.05.0076 da Comarca de Entre Rios/BA, sendo Apelantes ICARO ALEXANDRE MONTE CERQUEIRA E FELIPE MATOS DE ARAUJO OLIVEIRA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Recursos de Apelação interpostos pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.